Tribunal: TJBA
Processo: 0810420-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0810420-23.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como MAURO BARREIRA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA CARVALHO BOTTO registrado(a) civilmente como SARA SILVA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador visando à cobrança de IPTU relativo ao exercício de 2014.

2. Apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, alegando inexistência do imóvel e cancelamento anterior da inscrição.

3. Sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador que extinguiu o feito executivo em razão do cancelamento da inscrição na dívida ativa, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Interposição de apelação pelo Município, alegando inaplicabilidade da condenação em honorários por força do art. 26 da Lei nº 6.830/80, ou, subsidiariamente, requerendo a redução da verba honorária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o feito é extinto após cancelamento da CDA precedido de exceção de pré-executividade; (ii) saber se o princípio da causalidade autoriza a inversão do ônus da sucumbência em desfavor do Município; (iii) saber se os honorários foram fixados corretamente pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade pelo executado, circunstância que afasta a aplicação do art. 26 da LEF e atrai o princípio da causalidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos casos em que a CDA é cancelada após a citação válida e após a oposição de exceção de pré-executividade, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

8. Conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1134984/MG; REsp 1771147/SP; REsp 1695228/SP), a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.

9. No caso, a cobrança do tributo mostrou-se indevida desde a origem, sendo ônus da Administração manter seus cadastros atualizados e evitar a indevida judicialização.

10. O juízo de origem fixou os honorários nos percentuais mínimos legais previstos no art. 85, §3º, do CPC, de forma compatível com os parâmetros legais.

11. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico para a faixa de até 200 salários-mínimos e 9% (nove por cento) na faixa relativa ao importe de 200 até 2.000 salários-mínimos.

Tese de julgamento:
"É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública quando o cancelamento da certidão de dívida ativa ocorre após a oposição de exceção de pré-executividade, por aplicação do princípio da causalidade. A fixação da verba honorária deve observar os percentuais mínimos previstos em lei, podendo ser majorada em grau recursal quando improvido o apelo do ente público."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/80, art. 26

Código de Processo Civil, arts. 82, §2º; 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11

Jurisprudência relevante citada

AgInt no AREsp 1134984/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/03/2018

REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/09/2019

REsp 1695228/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2017

AgInt no AREsp 1061063/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/12/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0810420-23.2017.8.05.0001

em que figura como apelante
MUNICÍPIO DO
SALVADOR
e apelado
ESP
Ó
LIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.